Tribunal: TJES
Processo: 5000174-03.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-03.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TH MODA BEBE E INFANTIL LTDA
RECORRIDO: LORENA GALLO LIRIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000174-03.2021.8.08.0029

Recorrente: TH MODA BEBE E INFANTIL LTDA

Recorrido: LORENA GALLO LIRIO

VOTO

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PERMANÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

NARRA A PARTE AUTORA QUE, HÁ ANOS, TEVE SEU NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DÉBITO PERANTE A EMPRESA RÉ. ALEGA, ENTRETANTO, QUE MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO SEU CPF PERMANECEU POR LONGO PERÍODO COM RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, DE FORMA ABUSIVA.

SENTENÇA
DE 1º GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“1. DECLARAR inexistente o débito oriundo da anotação realizada em face da parte autora (R$373,46 - trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos - ID10552382) e, assim, DETERMINAR à parte ré que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 3 (três) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência; 2. CONFIRMAR a decisão provisória de ID11307418; 3. CONDENAR a parte ré LOLLIPOP BRAGANCA LTDA - ME, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da parte autora LORENA GALLO LIRIO, com juros a partir do evento danoso, que fixo como sendo o ajuizamento da ação (22/11/2021) e correção monetária a partir desta.”

RECURSO INOMINADO
NO QUAL A EMPRESA RÉ PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA INTEGRAL. NAS CONTRARRAZÕES A PARTE AUTORA MANIFESTA-SE PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, DIANTE DO PLENO ADIMPLEMENTO DOS VALORES INSCRITOS NOS CADASTROS DO SERASA.

CONCLUSÃO:
EM APERTADO RESUMO A CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA QUITAÇÃO, OU NÃO, DO DÉBITO (R$ 373,46) QUE DEU CAUSA A INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO. POIS BEM, EM CONTESTAÇÃO A RÉ ALEGA QUE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA DEVIDAMENTE ATUALIZADO, CONSIDERANDO OS MESES DE ATRASO NO PAGAMENTO, SERIA DE R$ 488,00. ENTREMENTES, A RECORRENTE NÃO TRAZ NENHUMA PROVA CONCRETA A RESPEITO DO ALEGADO EM SUA DEFESA.

NESSE ÍNTERIM, DESTACA-SE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA DEMASIADAMENTE IMPRECISO. A RÉ ORA AFIRMA QUE O VALOR DA DÍVIDA FOI MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, OUTRORA ASSEVERA QUE O MONTANTE DEVIDO ULTRAPASSA O VALOR INICIALMENTE INDICADO NO SPC EM FACE DO VENCIMENTO DE OUTRAS NOTAS.

AS CAPTURAS DE TELA DO APLICATIVO DE MENSAGEM DÃO CONTA DE QUE O VALOR TOTAL DO DÉBITO DECLARADO PELA RECORRENTE SERIA DE R$ 488,00. NÃO OBSTANTE, NÃO HÁ NA SOBREDITA CONVERSA ESPECIFICAÇÃO SOBRE QUAIS COMPRAS ESSAS NOTAS SE REFERIAM, NEM QUANDO VENCERAM, DE FORMA QUE A TRATATIVA TRAZIDA AOS AUTOS SE DEU DE FORMA EXTREMAMENTE VAGA. OUTROSSIM, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO QUE FORA CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

POR OUTRO LADO, É POSSÍVEL AFERIR COM EXATIDÃO O DÉBITO LANÇADO PELA RÉ NO CADASTRO DO SERASA, REFERENTE A UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 373,00. TAMBÉM NÃO HÁ DÚVIDAS, NEM IMPUGNAÇÃO, EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$400,00 PELA AUTORA JUNTO A RÉ.

OCORRE QUE, SOB FUNDAMENTO DE QUE NÃO RECEBEU TODO O VALOR QUE CONSIDERA DEVIDO, A EMPRESA RÉ MANTEVE O CPF DA AUTORA NEGATIVADO POR ANOS, O QUE, A PAR DO QUE SE INFERE DOS DOCUMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS, TRADUZ-SE EM CONDUTA DEVERAS ABUSIVA EM FACE DA CONSUMIDORA.

ORA, SE A AUTORA POSSUÍA OUTRAS NOTAS INADIMPLIDAS JUNTO A RÉ, CABIA A EMPRESA REALIZAR A COBRANÇA DE FORMA DEVIDA E INSERIR OS DEMAIS DÉBITOS NOS CADASTROS DO SERASA, ASSIM COMO FEZ COM O DÉBITO OBJETO DESTA DEMANDA.

ALÉM DO MAIS, A PARTE AUTORA CUMPRIU PROVAR SUAS ALEGAÇÕES INAUGURAIS AO PASSO QUE REÚNE AOS AUTOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM MONTANTE MAIS QUE SUFICIENTE A QUITAR A DÍVIDA REGISTRADA NO SERASA, O QUE CONFIRMA AS RAZÕES DE DECIDIR DA SENTENÇA, POSTO MOSTRAR-SE NÍTIDA A ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO E O FULGENTE DIREITO A INDENIZAÇÃO
IN RE IPSA.

NO ENTANTO, NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 8.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL.

SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O
QUANTUM
ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
, A FIM DE REDUZIR O MONTANTE INDENIZATÓRIO PARA A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). QUANTO AO MAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE

(ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)